Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726890-85.2022.8.07.0003 APELANTE: CICERO DOMICIANO ALVES DE LIMA APELADO: MARIA EUSTAQUIA DA SILVA ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nas petições Id. 49139428 e Id. 52219453, previamente ao julgamento da Apelação (Id. 53193663), os patronos solicitaram a desvinculação dos autos, ao argumento de que não exercem mais o patrocínio do cliente. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, comprovando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que nomeie sucessor. No caso em exame, o advogado Farlei Assis da Rocha apenas juntou aos autos uma tela do “WhatsApp” com um arquivo denominado “notificação da renúncia” (Id. 49139428), não se podendo aferir o efetivo recebimento pelo cliente. Malgrado a notificação eletrônica ser possível, deve conter os elementos necessários à sua identificação e demonstrar o recebimento e a ciência inequívoca do mandante. Do mesmo modo, a advogada Lidian Quezia Martins de Oliveira não demonstrou a efetiva comunicação de renúncia ao mandante (Id. 52219453). Logo, os advogados representam o mandante nos 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia nos autos (art. 112, §1o, do CPC). Assim, intime-se pessoalmente o Apelante acerca da renúncia, para que constitua novo advogado, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora